Tribunal: CARF
Processo: 13748.000369/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000369/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE INACIO NAYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 75/76) interposto contra a decisão da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls. 66/70, que
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 27/3/2007 (fls. 20/24),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, entregue em 24/4/2003 (fls. 38/43).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no montante de R$ 40.584,71, incluídos multa de
ofício e juros de mora (calculados até mar/2007), refere-se às seguintes infrações: rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000369/2007-13
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

tributáveis recebidos de pessoas jurídicas – titular indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave no montante de R$ 61.659,23, sendo R$ 13.415,94 do INSS e R$ 48.243,29
do Ministério da Saúde e dedução indevida de imposto de renda retido na fonte – titular no valor
de R$ 220,71, que resultou imposto suplementar de R$ 17.017,37 (fls. 20/24).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/5/2007 (AR de fl. 59), o contribuinte
apresentou impugnação em 24/5/2007 (fls. 2/17), acompanhada de documentos de fls. 18/44,
alegando em síntese, conforme resumo elaborado pela 2a Turma da DRJ/CGE, que adota-se para
compor parte do presente relatório (fl. 67):
O autuado foi cientificado do lançamento em 10/05/2007 (fls. 57) e apresentou
impugnação de fls. 01/15, alegando, em síntese, que:
a) a suposta infração por dedução indevida de IRRF não pode prosperar, pois não pode
ser penalizada por falta de informação da fonte pagadora Unimed, uma vez que não
detém poder de polícia ou qualquer outra forma de coerção, cabendo ao fisco o
procedimento fiscal e autuação da fonte pagadora;
b) quanto aos rendimentos que. o Fisco entendeu indevidamente classificados como
isentos por moléstia grave, sofre de cardiopatia grave desde 1999, conforme atestam a
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis e o Ministério da Saúde e dois relatórios: o
cirúrgico e o de conclusão do Hospital Monte Sinai;
c) a melhor interpretação do art. 39, XXXIII, do RIR/1999 é no sentido de que para
gozo da isenção fiscal basta a existência da doença, citando jurisprudência;
d) a aplicação da multa de 75% caracteriza enriquecimento ilícito, devendo ser nula de
pleno direito.
Finalizou requerendo a improcedência da ação fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 3 de dezembro de 2010, a 2a Turma
da DRJ em Campo Grande (MS), julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo o
valor do IRRF glosado de R$ 329,56 da fonte pagadora Unimed Petrópolis Coop. de Trabalho
Médico, reduzindo o imposto suplementar para R$ 16.687,82 (fls. 66/70), conforme ementa do
acórdão no 04-22.736 – 2a Turma da DRJ/CGE, a seguir reproduzida (fl. 66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 4/2/2011, conforme AR de fl. 73, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/3/2011 (fls. 75/76), acompanhado de documentos
(fls. 77/94), com os seguintes argumentos:
I - Os Fatos
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

O Recorrente é portador de cardiopatia grave, fato pelo qual pretende impugnar os
valores apresentados pelo fisco, considerando a documentação apresentada e a
documentação superveniente, com a conseqüente improcedência.
Contudo a r. decisão julgou seu pedido procedente em parte, mantendo-se o AI com as
alterações devidas pela compensação de IRFonte, apresentado mas sem comprovação,
na ordem de R$ 329.56, e julgando improcedente a ISENÇÃO.
II - O Direito
Cumpre estacar que a isenção decorre de Lei, e os documentos apresentados, bem como
o superveniente, comprovam o direito do recorrente a respectiva isenção.
III - MÉRITO
O Laudo médico emitido pelo Ministério da Saúde, reconhece o contribuinte como
inválido em decorrência de doença grave (cardiopatia grave, a partir de 19.11.2004.
O recorrente em processo de pedido de anulação de débito fiscal ( processo n.
20065106001256-0 1a Vara Federal de Petrópolis, obteve sentença favorável (em fase
de recurso) referente o mesmo mérito em discussão.
Também encontra-se em tramite na 2a. Vara Federal de Petrópolis-RJ, processo no
2007.51.06.000319-8 (exceção de pré-executividade), ora suspenso até decisão final o
processo acima referenciado, considerando que se trata da mesma matéria objeto de
discussão.
IV - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre a discussão quanto a estar ou não comprovada, com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação (fls. 25/33), a cardiopatia
grave que daria direito à isenção e, consequentemente à restituição dos valores retidos e pagos a
título de Imposto de Renda.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em apreço, conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de
primeira instância (fl. 69):
(...)
O contribuinte apresentou com a impugnação cópia de diversos atestados e relatórios
médicos para comprovar que seria portador de moléstia grave desde 1999.
(...)
Ante a legislação transcrita, e tendo em vista que a declaração e receituário citados, não
atendem aos requisitos previstos em lei para concessão do benefício, ou seja, não é
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a contribuinte não faz jus à isenção
postulada desde 1999.
Os documentos emitidos pelo Ministério da Saúde (fls. 24/25) indicam que o laudo
pericial de Junta Médica oficial reconheceu que o contribuinte como inválido em
decorrência de doença grave (cardiopatia grave) somente a partir de 19/11/2004.
Cumpre destacar que a isenção decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se
literalmente, conforme determina o art. 111 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, CTN. Assim, o beneficio invocado não pode ser estendido
a quem não preencha rigorosamente as condições e requisitos exigidos para sua
concessão, especificados em consonância com o art. 176 do CTN.
Sendo assim, e considerando-se que, por força do art. 3° do CTN, a autoridade
administrativa, tanto a lançadora quanto a julgadora, tem sua atividade plenamente
vinculada, não fica positivado nos autos o direito ao beneficio postulado.
No recurso apresentado o interessado:
(i)
Afirmou que “o laudo médico emitido pelo Ministério da Saúde,
reconhece o contribuinte como inválido em decorrência de doença grave
(cardiopatia grave, a partir de 19.11.2004”;

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

(ii)
informou ter obtido sentença favorável em fase de recurso no processo de
pedido de anulação de débito fiscal (processo no 20065106001256-0 da 1a Vara
Federal de Petrópolis) referente ao mesmo mérito em discussão, anexando cópia
da sentença nas fls. 80/87 e
(iii)
aduziu que encontra-se em tramite na 2a Vara Federal de Petrópolis-RJ o
processo no 2007.51.06.000319-8 (exceção de pré-executividade), ora suspenso
até decisão final o processo acima referenciado, considerando que se trata da
mesma matéria objeto de discussão.
De acordo com cópia da sentença (fls. 80/87), o processo no 2006.5106001256-0
oposto em face da União objetiva a declaração de nulidade do auto de infração no 733/6.00.183
(processo administrativo 13748.000111/2005-47), lavrado em 16/11/2004, decorrente da revisão
da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2000, com a apuração das seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica
Check Up Serviços Médicos SC Ltda; (ii) dedução indevida a título de despesas médicas -
regularmente intimado deixou de comparecer à repartição e (iii) dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte - enquadramento legal: art. 12, inciso V da Lei 9.250/95.
Em relação à matéria atinente à questão da isenção prevista no artigo 6o, inciso
XIV da Lei no 7.713 de 1988, assim decidiu a justiça:
(...)
Assim, de acordo com o relatado pelo autor e com a contestação apresentada pela
União, infere-se que a controvérsia restringe-se à incidência da isenção prevista no art.
6°, XIV da Lei n° 7.713/88 no período anterior a 2004, principalmente no ano de 2000.
O mencionado inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/88 preconiza que:
“Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
Disciplinando sobre a comprovação das moléstias acima citadas, o art. 30 da Lei n°
9.250/95 prevê:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”
Acerca da exigência imposta pelo dispositivo acima transcrito, a jurisprudência firmou o
entendimento segundo o qual “embora o art. 30 da Lei no 9.250/95 imponha, como
condição para a isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei n° 7.713/88, a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial,
"não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do Código de Processo Civil, é
livre na apreciação das provas acostadas aos autos pelas partes litigantes" (REsp No
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

673.741/PB, Ministro João Otávio de Noronha DJ de 09/05/2005)” (negritei)
(Resp943376).
O autor afirma que já era portador da cardiopatia grave, que gerou a isenção, antes
mesmo de novembro de 2004. Para comprovar tal alegação, junta os atestados de fls.
141/142.
Designada a perícia médica e questionado o expert se o autor é portador de
patologia grave, este informa, categoricamente, que “havia, em agosto de 1999,
características clínicas e laboratoriais que indicavam doença grave, qual seja, a
coronariopatia aterosclerótica indutiva de isquemia de miocárcio” (grifos nossos)
Nesse contexto, ante o entendimento jurisprudencial acima exposto e diante da
perícia realizada, conclui-se que o autor, em 1999, era portador de cardiopatia
grave. Assim, tendo em vista que a União reconhece a existência da citada doença a
partir de 19/11/2004, é inevitável concluir que o demandante já se enquadrava na
hipótese descrita no art. 6°, inciso XIV, da Lei no 7.713/ 88, fazendo jus à isenção
do imposto de renda. (grifos nossos)
Nesse diapasão, considerando a análise de cada suposta infração, infere-se que não
restou demonstrada a configuração dos ilícitos contidos no auto de infração, devendo
este ser declarado nulo.
Por fim, não prevalecendo os ilícitos também não é devida a multa de ofício, conforme
apurada à fl. 49.
Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, para declarar nulo o lançamento efetuado
pela autoridade fiscal, consubstanciado no auto de infração n° NP/Distribuição
733/6000.183, e determinar o restabelecimento das glosas efetuadas.
Tendo em vista que o valor apurado pelo Fisco é objeto da execução fiscal n°
2007.51.06.000319-8 (fl. 256), oficie-se ao Juízo da 2a Vara desta Subseção
comunicando a prolação desta sentença e encaminhando cópia.
Como visto, a decisão judicial reconheceu que o autor era portador de cardiopatia
grave em 1999, fazendo jus à isenção do imposto de renda no ano-calendário de 2000.
O Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 239 que trata da coisa
julgada em matéria tributária, nos seguintes termos: “Decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”. A questão
posta diz respeito às hipóteses em que deve ser aplicada a referida súmula. Sobre o assunto,
pertinente a transcrição do texto abaixo de autoria de Andrea Russar2:
Como é sabido, a Súmula 239, do STF dispõe que "decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores".
Inicialmente, mister se faz destacar que a coisa julgada em geral tem seus limites
objetivos fixados pelo objeto do processo (pedido e causa de pedir deduzidos pelo
demandante) e pelo objeto do julgamento.
Feita essa consideração, temos que a referida súmula 239 da Corte Maior se aplica às
hipóteses em que o pedido veiculado em uma determinada demanda tributária esteja
limitado a um dado exercício, mas não às hipóteses em que o pedido veiculado diga
respeito ao tributo propriamente dito, ao tributo existencialmente considerado. Nos
casos em que o objeto do processo se restrinja a um dado exercício, a restrição
repercutirá nos limites da coisa julgada, de modo que a decisão que, eventualmente,

2 RUSSAR, ANDREA. Qual o âmbito de aplicação da Súmula 239 do STF? disponível em:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/147846/qual-o-ambito-de-aplicacao-da-sumula-239-do-stf-andrea-russar,
consulta em: 16out2020.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000369/2007-13

declarar indevida a cobrança do imposto no exercício lá impugnado não fará coisa
julgada em relação aos períodos posteriores.
Dessa forma, conforme já decidido pelo próprio STF, a aplicação da Súmula 239
está restrita ao plano do direito tributário formal, isto é, quando o reparo judicial
recai sobre o lançamento, em si mesmo considerado, não se aplicando se a decisão
se coloca no plano da relação de direito tributário material, aquela deduzida para
dizer inexistente a pretensão fiscal do sujeito ativo, por inexistência da fonte legal
da relação jurídica que obrigou o sujeito passivo. Nas hipóteses em que a decisão
está no plano da relação de direito tributário material, não é possível renovar a
cada exercício o lançamento e a cobrança do tributo: a coisa julgada que daí
decorre é inatingível, e novas relações jurídico-tributárias só poderiam advir da
mudança dos termos da relação pelo advento de uma norma jurídica nova, com as
suas novas condicionantes. Não se tratando, porém, de inconstitucionalidade de
tributo, nem de isenção ou imunidade tributária, a sentença proferida em execução
fiscal em favor do contribuinte, relativamente ao tributo cobrado num exercício,
não faz coisa julgada em relação a lançamentos e cobranças em exercícios
anteriores (nem posteriores), mas apenas e tão somente àquele exercício. (grifos
nossos)
Logo, a coisa julgada tributária subsiste mesmo em face de posterior declaração de
inconstitucionalidade ou constitucionalidade, e persiste no tempo, até que eventual e
efetiva modificação no estado de fato ou de direito justifique a não mais incidência dos
efeitos estabelecidos pela sentença.
Assim, tratando-se o caso em análise de decisão no plano do direito tributário
material, ou seja, o reconhecimento de que o recorrente preenchia os requisitos legais para fazer
jus à isenção a partir de 1999, a coisa julgada é inatingível, de modo que os seus efeitos atingem
o lançamento objeto dos presentes autos, devendo ser reconhecida a isenção dos rendimentos de
aposentadoria auferidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2002.
Tendo em vista a comprovação por parte do Recorrente do preenchimento dos
requisitos legais, o acórdão de primeira instância deve ser reformado para excluir da tributação
os rendimentos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital